Tribunal: TJBA
Processo: 0302985-94.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302985-94.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PANIFICADORA ELETRICA DAKITARI LTDA - ME

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MANUELA SEARA LOBO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Panificadora Elétrica Dakitari Ltda - ME contra acórdão prolatado nos autos de Ação Monitória ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A embargante alega omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à análise de comprovantes de pagamento judicial, erros materiais na identificação da via recursal e violação ao art. 489, § 1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/88, além de insurgir-se contra a aplicação do IGPM e juros de mora. A COELBA requer a rejeição dos embargos, argumentando inexistência dos vícios alegados e tentativa de reexame do mérito pela via inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem a oposição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, inclusive a ausência de comprovação de quitação dos débitos pela embargante, não se verificando a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o exame individualizado de todos os argumentos das partes, bastando que as razões sejam suficientes para sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A pretensão de prequestionamento não constitui causa autônoma para a oposição de embargos de declaração, sendo suficiente a consideração tácita das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A oposição dos embargos com o objetivo de rediscutir o mérito configura indevida utilização do recurso, não se amoldando às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, devendo restringir-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O dever de fundamentação da decisão judicial se satisfaz com a exposição clara e suficiente das razões do decisum, não se exigindo resposta a todos os argumentos das partes.
A oposição de embargos para fins de prequestionamento não se justifica quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0302985-94.2013.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
PANIFICADORA ELÉTRICA DAKITARI LTDA - ME,
e, como apelada
, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)